Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-50.2022.8.26.0238
Classe: Recurso em Sentido Estrito / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Pleito de salvo-conduto, a fim de garantir o plantio artesanal, para fins medicinais, de Cannabis sativa, livre do risco de prisão – Recorrente portadora de patologias e dores crônicas – Necessidade de uso terapêutico de medicamentos/óleos à base de Cannabis sativa, por indicação médica – Recurso provido.